Tribunal: TJDFT
Processo: 0727051-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CLÁUSULA. IRRELEVÂNCIA. VALIDADE TÍTULO. VALOR DÉBITO INALTERADO. AUSÊNCIA DE UTILIDADE OU NECESSIDADE.

1. Segundo preleciona o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão sobre determinado ponto o qual deveria se manifestar o juiz, e para corrigir erro material no acórdão recorrido.

2. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador não é obrigado a rebater os argumentos suscitados que não infirmem a conclusão da decisão tomada a partir dos fundamentos já declinados.

3. O pedido de declaração de nulidade de cláusulas contratuais que não compõem o débito executado, não desconstitui a validade do título de crédito nem altera o montante devido, de modo que a pretensão, na forma como deduzida, por si só, não se mostra útil nem necessária.

4. Embargos de declaração rejeitados.